Tribunal: STM
Processo: 7000546-69.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. JUSTA CAUSA E TIPICIDADE MATERIAL PRESERVADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra Acórdão que deu provimento à Apelação ministerial, para reformar Sentença extintiva da ação penal por deserção sem resolução do mérito, em razão do licenciamento do Acusado durante a instrução processual. A Defesa busca a prevalência do voto vencido, sustentando que a perda superveniente da condição de militar impede o prosseguimento da persecução penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a perda superveniente da condição de militar da ativa constitui condição impeditiva para o prosseguimento da ação penal pelo crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condição de militar da ativa constitui requisito de procedibilidade para a instauração da ação penal por deserção, devendo ser verificada na ocasião do recebimento da denúncia, nos termos dos art. 456 e 457 do CPPM e da Súmula nº 12 do STM. 4. A legislação processual penal militar não estabelece a manutenção do status de militar como condição de prosseguibilidade da persecutio criminis, inexistindo previsão legal autorizadora da extinção do processo, em virtude do posterior licenciamento do acusado. 5. A única hipótese legal hábil a obstar o prosseguimento da persecução penal no delito de deserção é a incapacidade definitiva para o serviço ativo, nos termos previstos no art. 457, § 2º, do CPPM. 6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal Castrense e do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a exclusão superveniente do agente das Forças Armadas não interfere na validade da persecução penal regularmente instaurada pelo crime de deserção. 7. Não prosperam as teses defensivas fundadas na alegada ausência de utilidade da persecução penal, impossibilidade de processamento de civil por crime de deserção, falta de justa causa superveniente ou inexistência de tipicidade material, visto carecerem de respaldo na legislação castrense, que não prevê a perda do status de militar como causa de extinção do processo, de extinção da punibilidade ou de afastamento da tipicidade material do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Tese de julgamento: “1. A condição de militar da ativa constitui requisito de procedibilidade para a instauração da ação penal pelo crime de deserção. 2. A perda superveniente do status de militar não configura condição de prosseguibilidade nem impede o regular processamento e julgamento da ação penal militar. 3. Regularmente recebida a denúncia, a posterior exclusão do agente das Forças Armadas é irrelevante para o prosseguimento da persecução penal.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 5º, 123 e 187; CPPM, art. 456, § 4º, e 457, §§ 2º e 3º; Súmula nº 12 do STM. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 192221 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/5/2021; STF, HC 218645 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/10/2022; STF, HC 211675 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/8/2023; STF, HC 254291 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/2/2026; STM, Apelação nº 7000077-91.2023.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 24/5/2023; STM, Apelação nº 7000802-17.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 20/4/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000546-
69.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ADRIANO RAIMUNDO JERONIMO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO,
OPOSTOS EM FAVOR DO EX-SD ADRIANO RAIMUNDO JERONIMO, A FIM DE
MANTER INCÓLUME O ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO Nº 7000725-07.2024.7.01.0001, EM TODOS OS
SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000546-69.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: ADRIANO RAIMUNDO JERONIMO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. ART. 187
DO CPM. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. LICENCIAMENTO DO
ACUSADO. IRRELEVÂNCIA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
JUSTA
CAUSA
E
TIPICIDADE
MATERIAL
PRESERVADAS.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra Acórdão que deu
provimento à Apelação ministerial, para reformar Sentença extintiva da ação
penal por deserção sem resolução do mérito, em razão do licenciamento do
Acusado durante a instrução processual. A Defesa busca a prevalência do voto
vencido, sustentando que a perda superveniente da condição de militar impede o
prosseguimento da persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a perda superveniente da
condição de militar da ativa constitui condição impeditiva para o
prosseguimento da ação penal pelo crime de deserção, previsto no art. 187 do
Código Penal Militar (CPM).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de militar da ativa constitui requisito de procedibilidade para a
instauração da ação penal por deserção, devendo ser verificada na ocasião do
recebimento da denúncia, nos termos dos art. 456 e 457 do CPPM e da Súmula
nº 12 do STM.
4. A legislação processual penal militar não estabelece a manutenção do status
de militar como condição de prosseguibilidade da persecutio criminis,
inexistindo previsão legal autorizadora da extinção do processo, em virtude do
posterior licenciamento do acusado.
5. A única hipótese legal hábil a obstar o prosseguimento da persecução penal
no delito de deserção é a incapacidade definitiva para o serviço ativo, nos
termos previstos no art. 457, § 2º, do CPPM.
7000546-69.2025.7.00.0000
40001384858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal Castrense e do Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento no sentido de que a exclusão superveniente do
agente das Forças Armadas não interfere na validade da persecução penal
regularmente instaurada pelo crime de deserção.
7. Não prosperam as teses defensivas fundadas na alegada ausência de utilidade
da persecução penal, impossibilidade de processamento de civil por crime de
deserção, falta de justa causa superveniente ou inexistência de tipicidade
material, visto carecerem de respaldo na legislação castrense, que não prevê a
perda do status de militar como causa de extinção do processo, de extinção da
punibilidade ou de afastamento da tipicidade material do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A condição de militar da ativa constitui requisito de
procedibilidade para a instauração da ação penal pelo crime de deserção. 2. A
perda superveniente do status de militar não configura condição de
prosseguibilidade nem impede o regular processamento e julgamento da ação
penal militar. 3. Regularmente recebida a denúncia, a posterior exclusão do
agente das Forças Armadas é irrelevante para o prosseguimento da persecução
penal.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 5º, 123 e 187; CPPM, art. 456, § 4º,
e 457, §§ 2º e 3º; Súmula nº 12 do STM.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 192221 AgR, Rel. Min. Rosa Weber,
Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/5/2021; STF,
HC 218645 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto
Barroso, Primeira Turma, j. 24/10/2022; STF, HC 211675 AgR, Rel. Min. André
Mendonça, Segunda Turma, j. 28/8/2023; STF, HC 254291 AgR, Rel. Min.
Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/2/2026; STM, Apelação nº 7000077-
91.2023.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 24/5/2023; STM,
Apelação nº 7000802-17.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j.
20/4/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado, opostos em favor do ex-Sd ADRIANO RAIMUNDO JERONIMO, a
fim de manter incólume o Acórdão proferido por esta Corte no julgamento da Apelação nº
7000725-07.2024.7.01.0001, em todos os seus jurídicos e legais efeitos.
Brasília, 21 de maio de 2026.
7000546-69.2025.7.00.0000
40001384858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública
da União (DPU), no patrocínio dos interesses do ex-Soldado (ex-Sd) ADRIANO
RAIMUNDO JERONIMO, ora Embargante, contra o Acórdão proferido nos autos da
Apelação nº 7000725-07.2024.7.01.0001, apreciada por esta Corte na sessão virtual de
julgamento de 16 a 18 de junho de 2025.
1. Acórdão recorrido
No julgamento da insurgência originária, o Plenário deste Tribunal, por maioria,
deu provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) para reformar a
Sentença de primeiro grau, que extinguiu o processo de Deserção de Praça, sem resolução de
mérito, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para o prosseguimento da
Ação Penal Militar (APM) (evento 27 da Apelação).
A divergência lastreou-se no voto do Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, que negava provimento ao Apelo ministerial, mantendo a Sentença que extinguiu o
feito, por ausência de "condição de prosseguibilidade", devido à perda da condição de militar
do réu, durante a instrução processual (evento 33 da Apelação).
O Acórdão impugnado possui a seguinte ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA EXTINGUINDO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA
DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO POR MAIORIA.
Este Tribunal, em sua maioria, consolidou o entendimento no sentido de que o status de
militar não figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM.
Cumpridas as condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e
seguir o curso normal até o julgamento final da causa, ainda que durante o processo o
Acusado seja licenciado do serviço ativo.
Na legislação castrense, inexiste dispositivo que exima o Réu de responder ao processo por
esse motivo. Rejeitada, por maioria, a tese de ausência da condição de prosseguibilidade pela
perda da situação de militar do agente. Precedentes.
Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade Militar em que serve, sem
qualquer permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. Os autos
comprovam a autoria e a materialidade do delito, mormente pelo Termo de Deserção.
Inexistência de excludentes de culpabilidade ou de crime.
Apelação ministerial provida. Decisão por maioria.
O Aresto foi publicado no sistema e-PROC no dia 1º/7/2025 (evento 36 da
Apelação), com intimação eletrônica expedida na mesma data, assim como a confirmação da
intimação pela DPU (evento 38 da Apelação). Interpôs-se o presente Recurso em 8/7/2025,
tempestivamente (evento 41 da Apelação).
7000546-69.2025.7.00.0000
40001384858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Razões / Contrarrazões recursais
Em suas razões recursais, a Defesa Pública requer a prevalência do voto
divergente da lavra do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, assentado no
entendimento de que a perda da condição de militar do réu impede o prosseguimento da ação
penal pelo crime de deserção, situação que implicaria a manutenção da Sentença que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito (evento 1).
Em sede de contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos Embargos. Sustenta, nesse fio, que a
perda superveniente da condição de militar não afeta o prosseguimento do feito, uma vez que
a condição de procedibilidade (status de militar) foi preenchida no momento do recebimento
da denúncia. Acresce que o entendimento majoritário está alinhado com a jurisprudência
desta Corte e não viola o princípio da utilidade (evento 9).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Superado o juízo de admissibilidade, nos termos da decisão acostada nos autos
(evento 5), e não havendo questões preliminares a enfrentar, passo à análise da irresignação
defensiva.
1. Considerações iniciais
Os Embargos Infringentes e de Nulidade são cabíveis contra decisão não
unânime desfavorável ao réu, em sede de Apelação, conforme se depreende da dicção dos art.
538 e 539 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e 124, I, “b”, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Os Infringentes em tela foram opostos pela DPU, em assistência ao ex-
Sd ADRIANO RAIMUNDO JERONIMO, em face do Acórdão deste Sodalício, lavrado no
julgamento da Apelação nº 7000725-07.2024.7.01.0001. Este, por maioria, deu provimento
ao recurso ministerial para desconstituir a Sentença de primeiro grau extintiva do feito, sem
resolução de mérito, determinando o regular prosseguimento da APM instaurada para a
apuração do delito previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) (evento 36 da
Apelação).
À vista desse panorama, a Defesa Pública insurge-se contra o Acórdão
embargado, com o intuito de tornar prevalente o entendimento minoritário proferido pelo
Ministro MARCO ANTONIO DE FARIAS, no sentido de reconhecer que “nos processos por
crime de deserção, a falta de condição de prosseguibilidade, devido à perda do status de
militar do réu, impossibilita o prosseguimento do feito” (evento 33 da APM). Alfim,
reivindica a reforma do julgado, para ser restabelecido o decisum de primeira instância, que
fulminou a pretensão punitiva contra o Acusado.
7000546-69.2025.7.00.0000
40001384858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No julgamento do Apelo, considerando o contexto fático-jurídico estampado
nos autos, filiei-me à corrente majoritária, com a qual permaneço em sintonia, pelos motivos
que passo a expor.
2. Contextualização da insurgência
A persecução penal instaurada em desfavor do ora Embargante tem origem na
denúncia oferecida em 27/6/2024, imputando ao então Soldado ADRIANO RAIMUNDO
JERÔNIMO a prática do crime de deserção, por ter se ausentado, sem justificativa ou
autorização, da unidade militar onde servia no dia 23/5/2024, consumando a deserção em
1º/6/2024, após mais de 8 (oito) dias de ausência. A ausência perdurou até 4/6/2024, quando o
trânsfuga apresentou-se voluntariamente, ocasião em que, submetido à inspeção de saúde, foi
considerado apto e reincluído ao serviço ativo.
A peça pórtico foi recebida em 10/7/2024, e a citação do Réu ocorreu em
20/7/2024.
Já devidamente instaurada a persecutio criminis, o Acusado foi licenciado, ex
officio, em 19/9/2024, conforme cópia do Boletim acostada no evento 62 da APM nº
7000725-07.2024.7.01.0001.
Na sequência, em 5/11/2024, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica (CPJ/Aer) da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) julgou
extinta a ação penal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a perda da condição
de militar comprometeria a validade e o prosseguimento da persecução penal no crime de
deserção, por entender tratar-se de requisito essencial para o processo, julgamento e eventual
execução da pena.
A decisão primeva foi objeto de recurso de Apelação por parte do MPM, em
cujo julgamento, esta Corte, por maioria, manifestou-se no sentido de reformá-la, a fim de
determinar o regular prosseguimento da APM instaurada, por ofensa ao art. 187 do CPM.
A corrente minoritária, nos termos da Declaração de Voto subscrita pelo
Ministro MARCO ANTONIO DE FARIAS, entendia configurada hipótese de ausência de
condição de prosseguibilidade da ação penal, ao fundamento de que o licenciamento do
Acusado inviabilizaria a continuidade da persecução penal castrense.
Irresignada com o desfecho do julgado, a DPU opôs os presentes Embargos
Infringentes, pugnando pela prevalência do entendimento vencido, sob o argumento de que a
manutenção do status de militar da ativa constituiria requisito indispensável, não apenas à
instauração, mas também ao regular desenvolvimento da APM pelo crime de deserção.
Nesse fio, sustenta que a modificação superveniente da posição funcional do
agente esvaziaria a própria finalidade da persecução penal castrense. O delito de deserção, em
sua ótica, estaria intrinsecamente associado ao vínculo do Acusado com a Administração
Militar, razão pela qual a continuidade do processo, em tais circunstâncias, careceria de
utilidade jurídica.
7000546-69.2025.7.00.0000
40001384858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, diversamente da visão defensiva, a solução adotada por este Tribunal
revela-se consentânea com a sistemática normativa aplicável à espécie e a jurisprudência
consolidada nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal (STF). Qual seja, a exigência da
situação de militar da ativa circunscreve-se ao momento da deflagração da ação penal, não se
projetando como condição de prosseguibilidade da demanda.
É, pois, sob esse enfoque que deve ser examinada a matéria devolvida a esta
instância revisora.
3. O voto minoritário
Como mencionado, a insurgência sub oculi foi manejada com o objetivo de
fazer prevalecer, em todos os seus termos, o entendimento sufragado pela corrente
divergente, para a qual o licenciamento superveniente do trânsfuga constitui-se causa
impeditiva ao processamento pelo delito de deserção.
Para a adequada compreensão da controvérsia, impõe-se trazer à colação, de
forma bastante sintética, os fundamentos sustentadores do voto minoritário, quais sejam:
- o delito de deserção, por sua própria natureza, estaria vinculado de maneira
intrínseca à categoria de militar da ativa, de modo que a perda superveniente
desse status conduziria ao esvaziamento da finalidade da persecução penal, notadamente sob
a ótica da utilidade da prestação jurisdicional;
- sob tal perspectiva, a necessidade de manutenção do status de militar não se
limitaria ao momento da instauração da ação penal, constituindo, ao revés, requisito
indispensável ao seu regular desenvolvimento, sob pena de se admitir a continuidade de
processo destituído de suporte jurídico-material; e
- uma vez cessada a ligação do agente com a Administração Castrense, restaria
comprometida a própria legitimidade da persecução penal, impondo-se, em consequência, a
extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de condição de prosseguibilidade.
Em que pese o ponto de vista adotado no voto vencido, ao qual faço consignar
meu respeito, a construção nele delineada parte de premissas que, embora coerentes sob o
prisma teleológico, não encontram respaldo na disciplina normativa aplicável à espécie e,
tampouco, na orientação jurisprudencial consolidada desta Corte.
4. Apreciação da questão deduzida nos Embargos Infringentes
O cerne da controvérsia devolvida a esta Corte reside na alegada ausência de
condição de prosseguibilidade da APM pelo crime de deserção, em virtude do licenciamento
do Acusado, após instaurada a persecutio criminis.
A Defesa Pública, alinhando-se à orientação firmada no voto minoritário,
sustenta que a continuidade da condição de militar da ativa constituiria requisito
indispensável, não apenas à instauração, mas também ao regular desenvolvimento da
persecução penal pelo crime de deserção, de maneira que a perda superveniente
desse status implicaria o esvaziamento da utilidade da prestação jurisdicional.
7000546-69.2025.7.00.0000
40001384858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O empenho defensivo não merece acolhida.
Em se tratando de crime de Deserção, capitulado no art. 187 do CPM, exige-se
que o réu apresente a situação de militar, somente por ocasião do recebimento da peça
acusatória. Cuida-se de verdadeira premissa para a procedibilidade da ação de deserção, cujo
processo não se inicia sendo o trânsfuga civil ou militar na inatividade, por incompatibilidade
com o próprio objeto jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 187 do Códex Castrense,
destinado à salvaguarda do serviço e dever militares.
Não obstante, instaurada a ação penal, com o recebimento da denúncia, não
mais se exige a manutenção do vínculo com a caserna para o réu se ver processar. Ou seja,
não há que se falar em condição de prosseguibilidade, uma vez que, da exegese dos
dispositivos legais regulamentadores do rito especial do processo de deserção de praça, no
bojo da Lei Adjetiva Castrense, nada se conclui nesse sentido.
Da redação dos art. 456 e 457 do CPPM, não é possível inferir a exigência de
que o trânsfuga, durante o processo de deserção, deve ser mantido na categoria de militar, até
ultimar-se o feito. Consta, tão somente, a exigência legal de que ele esteja em serviço ativo,
no momento da instauração da demanda penal. Confira-se:
Art. 456. ...
(...)
§ 4º Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável, será agregada, fazendo-se, em
ambos os casos, publicação, em boletim ou documento equivalente, do termo de deserção e
remetendo-se, em seguida, os autos à auditoria competente.
Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
(...)
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Reinclusão
§ 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
7000546-69.2025.7.00.0000
40001384858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À luz da regulamentação legal pertinente, em particular os dispositivos
transcritos, a exigência da condição de procedibilidade para o delito de deserção restou
materializada no Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense:
Súmula nº 12: A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis,
através da reinclusão (...). (Grifo nosso)
Logo, frente ao silêncio da lei, não é possível criar requisito que não decorra,
originariamente, da norma de regência, impondo restrições à persecução penal estatal, não
provenientes do legislador ordinário.
A propósito, a doutrina é firme ao distinguir as condições da ação e os
pressupostos processuais dos requisitos meramente vinculados à instauração da persecução
penal, não sendo possível ampliá-los, por via interpretativa.
Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima leciona que “as condições da ação e
os pressupostos processuais devem estar expressamente previstos em lei, não sendo dado ao
intérprete criar novas hipóteses restritivas ao exercício do jus puniendi estatal, sob pena de
violação ao princípio da legalidade” (Manual de Processo Penal, 2023, p. 268).
Seguindo idêntico raciocínio, ao tratar especificamente do Processo Penal
Militar, Cícero Robson Coimbra Neves esclarece que a exigência de determinados requisitos
no âmbito castrense deve ser compreendida à luz de sua função normativa, não se admitindo
sua extensão para além dos limites legalmente estabelecidos, sob pena de indevida restrição à
atuação jurisdicional (Manual de Direito Processual Penal Militar, Saraiva, 2014, p. 586).
A permanência de desertor nas fileiras militares não constitui requisito
imprescindível para a continuidade da atividade jurisdicional na espécie, salvo quando
comprovada eventual incapacidade do agente para o serviço ativo. Segundo se infere do § 2º
do art. 457 do CPPM, a única circunstância hábil a excluir a responsabilidade penal e
conduzir ao arquivamento dos autos de deserção é a incapacidade definitiva, constatada em
inspeção de saúde, o que não se verifica no caso sub examem, pois o Acusado recebeu o
parecer apto, segundo registrado na própria exordial acusatória (evento 1, INIC1, da APM).
Em consequência, nos moldes da legislação de regência, não ostentar o réu
o status de militar, durante a persecução penal, não possui o condão de obstar a marcha
processual. É farta a jurisprudência majoritária desta Corte nessa direção, consoante ilustram
os seguintes precedentes:
APELAÇÕES.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO
DE MILITAR. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL.
REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). RÉU LICENCIADO.
POLÍTICA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA BENESSE. REVOGAÇÃO DO REGIME INICIAL
ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
REJEIÇÃO.
CONDUTA
NÃO
AMPARADA
POR
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
AÇÃO
DELITIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS DESPROVIDOS. MAIORIA. 1.
Este Tribunal, em sua maioria, consolidou o entendimento no sentido de que o status de
militar não figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM.
7000546-69.2025.7.00.0000
40001384858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpridas as condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e
seguir o curso normal até o julgamento final da causa, ainda que durante o processo o
Acusado seja licenciado do serviço ativo. Na legislação castrense, inexiste dispositivo que
exima o Réu de responder ao processo por esse motivo. Rejeitada, por maioria, a preliminar
de ausência da condição de prosseguibilidade pela perda da condição de militar.
Precedentes. (...) 4. Apelações ministerial e defensiva desprovidas. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000077-91.2023.7.00.0000.
Relator Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Julgado em 24/5/2023. Publicado em
4/7/2023) (grifos nossos)
APELAÇÃO. DPU. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM.
APLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
I.
Preliminar.
O
licenciamento do réu não tem o condão de obstar o andamento da atividade jurisdicional
que visa apurar o crime de deserção, haja vista não ser condição sine qua non a
permanência do militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da ação penal militar.
II. (...) V. Apelo Defensivo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar -
Apelação Criminal nº 7000802-17.2022.7.00.0000. Relator Ministro José Barroso Filho.
Julgado em 20/4/2023. Publicado em 19/6/2023) (grifos nossos)
A matéria em debate foi largamente enfrentada pelo STF, e há manifestações
recentes, tanto da Primeira quanto da Segunda Turma daquele Tribunal, no sentido de que
não há que se falar em condição de prosseguibilidade para o seguimento do processo pelo
crime militar de deserção. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
STATUS
DE
MILITAR
DA
ATIVA.
CONDIÇÃO
PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é,
o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2.
Agravo Regimental provido. (HC 192221 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber. Relator p/ o
Acórdão Alexandre de Moraes. Primeira Turma. Julgado em 17/5/2021. Processo Eletrônico
DJe-158 Divulgado em 6/8/2021. Publicado em 9/8/2021) (grifos nossos)
Processual penal militar. Agravo regimental em Habeas Corpus. Deserção. Condenação
transitada em julgado. Condição de militar da ativa. Fase inicial do processo. Ausência de
ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental provido. 1. Inadequação da via eleita para
impugnar condenação transitada em julgado. Precedentes. 2. No crime de deserção previsto
no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no
momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças
Armadas para o prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que
se dá provimento. (HC 218645 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão:
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-220 DIVULG 3/11/2022 PUBLIC 4/11/2022) (grifos nossos)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
CRIME
MILITAR.
DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO
PENAL. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS E PERDA DO STATUS DE
MILITAR. IRRELEVÂNCIA. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o status de militar é exigido
7000546-69.2025.7.00.0000
40001384858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal,
sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da
pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211675 AgR, Relator(a): ANDRÉ
MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 6/9/2023 PUBLIC 8/9/2023) (grifos nossos)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
DESERÇÃO.
DENÚNCIA.
OFERECIMENTO.
PERDA
SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE MILITAR. IRRELEVÂNCIA. PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo
interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. 2. A parte agravante
postula a extinção da punibilidade em virtude da perda superveniente da condição de militar
no curso de ação penal formalizada ante alegada prática do crime de deserção. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a perda superveniente da
condição de militar, no curso da ação penal em que imputada a prática do crime de deserção,
é causa de extinção da punibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É irrelevante a perda
superveniente da condição de militar, para fins de prosseguimento da ação penal ou
cumprimento da pena pelo crime militar de deserção (CPM, art. 187). IV. DISPOSITIVO 5.
Agravo interno desprovido. (HC 254291 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda
Turma, julgado em 18/2/2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 3/3/2026
PUBLIC 4/3/2026) (grifos nossos)
Portanto, na investigação de condutas tipificadas no art. 187 do CPM, é
imperioso verificar-se a vinculação funcional do agente, apenas por ocasião do recebimento
da peça acusatória e da consequente deflagração da APM. É indiferente, para a condução da
instrução criminal, o eventual desligamento do desertor do serviço ativo das Forças Armadas.
Reforça esse entendimento o fato de que a exclusão do réu da Força Armada
correspondente, durante o processamento da ação penal de deserção, sequer constitui hipótese
de extinção da punibilidade, por não estar prevista no rol do art. 123 do CPM.
Nesses termos, a alegação de ausência de condição de prosseguibilidade da
APM, pela perda superveniente do status de militar, não possui qualquer sustentação legal ou
jurisprudencial, capaz de viabilizar sua aplicação, como almeja a DPU.
A despeito de todo o exposto, com o intuito de esgotar o exame da questão em
todas as suas nuances, vejamos, isoladamente, alguns aspectos suscitados pela DPU em seu
esforço argumentativo.
4.1. Da alegada “utilidade da persecução penal” no crime de deserção
A Defesa Pública pondera que a persecução penal pelo crime de deserção
estaria condicionada a um juízo de utilidade concreta, segundo o qual o processo apenas se
justificaria enquanto possível a recomposição do vínculo do agente com a Administração
Militar.
No ponto, afirma que a finalidade da tipificação do delito de deserção não se
limitaria à imposição de sanção penal, mas envolveria, de forma indissociável, a necessidade
de compelir o agente ao cumprimento do serviço militar e sua integração à reserva
mobilizável. Motivo pelo qual a perda superveniente do status de militar esvaziaria a própria
razão de ser da persecução penal, tornando-a inócua e desprovida de finalidade prática.
7000546-69.2025.7.00.0000
40001384858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tese, malgrado ostentar inequívoca preocupação quanto à finalidade material
da norma penal castrense, não merece acolhida.
O ordenamento jurídico pátrio, particularmente no âmbito do Direito Penal
Militar, não condiciona a validade ou o prosseguimento da persecução penal à aferição de um
juízo de utilidade concreta do resultado a ser alcançado.
Ao revés, a atuação jurisdicional penal submete-se, essencialmente, ao princípio
da legalidade. A persecução penal se legitima pela verificação da ocorrência de fato típico,
ilícito e culpável, aliada à presença dos pressupostos processuais e das condições da ação,
não se exigindo, para tanto, a demonstração de utilidade prática adicional.
Ainda que se reconheça possuir o delito de deserção peculiaridades inerentes ao
sistema penal militar, mormente quanto à sua conexão com o dever de prestação do serviço
militar, não é possível extrair da legislação de regência a exigência de que a persecução penal
está condicionada à possibilidade de reintegração funcional do agente ou ao aproveitamento
administrativo de sua força de trabalho.
Na verdade, a construção defensiva desloca o eixo da persecução penal de um
plano normativo para outro estritamente finalístico, promovendo uma releitura do tipo penal e
do sistema processual castrense, despida de respaldo expresso no ordenamento jurídico.
Assim, admitir-se que a persecução penal somente se justificaria, quando apta a
produzir efeitos úteis no plano administrativo, implicaria introduzir requisito não estabelecido
em lei, circunstância incompatível com a dogmática penal e processual penal, sobretudo em
obediência ao princípio da legalidade estrita.
Não bastasse, tal compreensão conduziria a resultados dissonantes, permitindo
que circunstâncias supervenientes, alheias à prática delitiva, possam interferir na própria
viabilidade da persecução penal, esvaziando a tutela jurisdicional em hipóteses nas quais o
fato típico já se aperfeiçoou.
Dessa forma, ainda que se reconheça o argumento atinente à finalidade do tipo
penal de deserção, não se pode erigir a denominada “utilidade da persecução penal” à
condição de requisito jurídico para o prosseguimento da ação penal, por absoluta ausência de
previsão legal nesse sentido.
Por conseguinte, a alegação defensiva falece de razão, dado que pretende
submeter a persecução penal a critério de utilidade não contemplado no ordenamento
jurídico.
4.2. Da suposta impossibilidade de processamento e julgamento de civil por crime de
deserção
A DPU aduz a impossibilidade de prosseguimento do processo penal por
deserção em face de agente que não mais ostenta a posição de militar da ativa. Na sua visão,
tal crime, por sua natureza essencialmente militar, exigiria a permanência desse status ao
longo de toda a persecução penal.
7000546-69.2025.7.00.0000
40001384858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa linha, afirma que o licenciamento superveniente do desertor
descaracterizaria a relação jurídico-penal típica, inviabilizando sua submissão à jurisdição
castrense e tornando ilegítima a continuidade do processo, pois não seria admissível o
julgamento de civil por crime dessa natureza.
A assertiva não prospera.
O crime de deserção, nos moldes delimitados no art. 187 do CPM, classifica-se
como delito propriamente militar, exigindo, para sua configuração, que o agente ostente a
condição de militar da ativa na ocasião da prática delitiva. Esse entendimento, inclusive,
encontra guarida na teoria da atividade, consagrada no art. 5º do CPM, segundo a qual
“considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão”. Ou seja, no caso da
deserção, tão logo ultrapassados 8 (oito) dias de ausência.
Contudo, tal exigência não se projeta, de forma automática, como requisito para
a manutenção da legitimidade passiva ao longo de toda a persecução penal. A definição da
natureza jurídica do delito e a verificação da situação subjetiva do agente devem ser aferidas
no momento da conduta, sendo este o único marco temporal relevante para a incidência da
norma penal incriminadora.
Nessa vertente, configurado o delito quando o agente ainda era militar da ativa,
a superveniente perda dessa condição não tem o condão de descaracterizar o fato típico,
muito menos de afastar a incidência da jurisdição penal militar.
Trata-se, em verdade, de cenário em que a modificação do estado jurídico do
agente, ocorrida após a consumação do delito e a instauração da ação penal, não interfere na
validade da persecução penal, já regularmente deflagrada. Admitir o contrário equivaleria a
subordinar a incidência da norma penal a circunstâncias posteriores ao fato criminoso,
criando hipótese de exclusão da persecução penal não prevista em lei.
Ademais, os dispositivos da legislação castrense, ao disciplinarem o rito do
processo de deserção, não estabelecem qualquer exigência de continuidade da relação com a
caserna, para fins de prosseguimento da ação penal, limitando-se a exigir tal requisito no ato
da sua instauração.
Diante disso, a arguição in tela não possui qualquer alicerce legal, pois parte de
premissa equivocada, ao exigir a permanência de condição subjetiva, que a lei não impõe
como requisito para o prosseguimento da ação penal.
4.3. Da ventilada ausência de justa causa superveniente para o prosseguimento da ação
penal
Firme em seu desiderato, a DPU alega, ainda, que o licenciamento
superveniente do trânsfuga implicaria a perda da justa causa para o prosseguimento da APM,
ao fundamento de que a persecução penal restaria desprovida de interesse de agir, diante da
inexistência de utilidade prática na eventual prestação jurisdicional.
Assevera, nessa toada, que a ausência da condição de militar da ativa
comprometeria o suporte jurídico-material da ação penal, impondo a extinção do feito, sem
resolução de mérito, por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do
7000546-69.2025.7.00.0000
40001384858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processo.
De igual modo, a tese carece de amparo.
A justa causa para a ação penal consubstancia-se na existência de esteio
probatório mínimo apto a demonstrar a materialidade delitiva e indícios de autoria,
constituindo requisito indispensável para a instauração e o prosseguimento da persecução
penal.
Nesse trilho, a doutrina assenta que a justa causa vincula-se ao lastro probatório
da imputação, não se confundindo com juízos de conveniência, oportunidade ou utilidade
prática do resultado do processo. Trata-se, pois, de requisito de natureza objetiva, cuja
verificação ocorre à luz dos elementos constantes dos autos no momento da deflagração e do
desenvolvimento da ação penal.
Na hipótese em apreço, não há questionamento a respeito de justa causa, sob o
viés probatório, e sequer é apontada qualquer deficiência na demonstração da materialidade
do delito ou dos indícios de autoria. O discurso defensivo desloca, inadequadamente, o
conceito de justa causa para um campo de valoração finalística, ao pretender condicionar o
prosseguimento da ação penal à existência de utilidade concreta da sanção ou à manutenção
do vínculo funcional do agente com a Administração Militar.
Esta construção teórica não encontra respaldo na dogmática processual penal.
O interesse de agir, enquanto uma das condições da ação, não se confunde com
a utilidade material da pena a ser eventualmente imposta. Traduz-se na necessidade e
adequação da tutela jurisdicional para a apreciação de pretensão punitiva, fundadas em fato
supostamente típico, in casu, avaliado a partir dos elementos constantes da instrução
provisória de deserção.
Presentes os pressupostos processuais e verificada a justa causa para a ação
penal, não há espaço para o reconhecimento de sua perda superveniente, a partir de critérios
não definidos em lei.
Para mais, a legislação castrense não contempla o rompimento da ligação com a
caserna como hipótese de extinção do processo de deserção, por ausência de justa causa, e
nem como causa impeditiva do seu regular prosseguimento. Ao revés, conforme já indicado,
a única hipótese legal expressa apta a obstar a continuidade da persecução penal por deserção
encontra-se no § 2º do art. 457 do CPPM, consistente na incapacidade definitiva do agente
para o serviço ativo, circunstância não verificada na situação fática de origem.
Admitir-se a tese defensiva implicaria reconhecer causa de extinção da ação
penal, sem o correspondente arrimo no ordenamento jurídico, em afronta ao princípio da
legalidade e à própria estrutura do sistema processual penal.
Destarte, não há falar em ausência de justa causa superveniente, visto o
licenciamento do Acusado não interferir na existência do alicerce probatório da imputação e
tampouco comprometer a legitimidade da persecução penal regularmente instaurada.
4.4. Da pretensa ausência de tipicidade material e da ineficácia da sanção penal
7000546-69.2025.7.00.0000
40001384858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU ressalta, ainda, que a eventual condenação do Acusado revelar-se-ia
materialmente ineficaz, sendo incapaz de atender à finalidade do tipo penal de deserção,
tendo em conta o licenciamento do trânsfuga.
No seu entender, a perda superveniente da condição de militar da ativa traduzir-
se-ia na ausência de tipicidade material da conduta, na medida em que a sanção penal não
produziria efeitos concretos no plano funcional, esvaziando a utilidade da resposta estatal e
afastando a própria incidência da tutela penal castrense.
Este argumento, na esteira dos demais, é despido de qualquer suporte.
Em se tratando do delito de deserção, o bem jurídico tutelado consiste no dever
e serviço militares, assim como na preservação da hierarquia e da disciplina, pilares
estruturantes das Forças Armadas, e âmago desta Especializada.
A conduta de ausentar-se, sem autorização, por período superior ao legalmente
previsto, configura, por si só, lesão relevante aos valores em epígrafe. É suficiente para a
caracterização da tipicidade material do delito, independentemente de circunstâncias
supervenientes relacionadas à situação funcional do agente.
O posterior desfazimento do vínculo com a caserna não tem o condão de
descaracterizar a lesividade da conduta praticada no momento de sua consumação, tampouco
de afastar a incidência da norma penal. Nesse fio, a ponderação defensiva, ao sustentar a
ausência de tipicidade material, com base na suposta ineficácia da sanção, promove indevida
confusão entre planos distintos da dogmática penal.
A análise da tipicidade material diz respeito à conformação do fato ao tipo
penal, sob a perspectiva da ofensividade ao bem jurídico. A eventual eficácia ou utilidade da
sanção inserem-se no âmbito da execução penal e da política criminal, sem qualquer
interferência na aferição do delito.
Admitir o raciocínio defensivo implicaria subordinar a própria existência do
crime à aptidão prática da pena, correlação que não encontra respaldo no ordenamento
jurídico pátrio. Aliás, a legislação castrense não condiciona a incidência do tipo penal de
deserção à possibilidade de reaproveitamento do agente para o serviço militar, como também
não estabelece qualquer liame entre a tipicidade da conduta e a eficácia administrativa da
sanção.
Ainda que se reconheça a repercussão da perda da condição de militar na forma
de execução da pena ou na sua utilidade prática sob a ótica administrativa, tal circunstância
não é hábil para afastar a tipicidade material do delito ou impedir a atuação do jus
puniendi estatal.
Posto isso, a arguição não merece acolhida, haja vista a eventual ineficácia de
sanção penal não descaracterizar a tipicidade material da conduta, nem constituir óbice ao
prosseguimento da ação penal.
5. Considerações finais
7000546-69.2025.7.00.0000
40001384858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante de todo o considerado, nenhuma das teses suscitadas pela Defesa Pública
é apta a infirmar a higidez jurídica do Acórdão reprochado.
O voto divergente, esteio do vertente inconformismo, funda-se,
predominantemente, em interpretação de índole teleológica e finalística, não encontrando
correspondência na disciplina normativa vigente. Desloca, inadequadamente, o centro de
gravidade da análise jurídica, do plano normativo para o plano valorativo, em manifesta
dissonância com o princípio da legalidade estrita, regedor do Direito Penal Castrense, tanto
no viés material, quanto processual.
A jurisprudência majoritária deste Tribunal e do STF é firme no sentido de que
a condição de militar da ativa constitui requisito somente para a deflagração da ação penal,
sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da persecução criminal, a posterior exclusão
do agente das fileiras das Forças Armadas.
Nessa conjuntura, impõe-se preservar o entendimento sufragado pela corrente
majoritária desta Corte, segundo o qual, regularmente instaurada a APM, o seu
prosseguimento independe da manutenção do status de militar da ativa pelo Acusado.
6. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, opostos em favor do ex-Sd ADRIANO RAIMUNDO
JERONIMO, a fim de manter incólume o Acórdão proferido por esta Corte no julgamento da
Apelação nº 7000725-07.2024.7.01.0001, em todos os seus jurídicos e legais efeitos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384858v14 e do código CRC 676f9b0f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 07/06/2026, às 22:13:55
7000546-69.2025.7.00.0000
40001384858 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR